Tribunal: TJSP
Processo: 1001742-55.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. ANULAÇÃO DE MULTA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO E RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO PROVIDO. I. Caso em exame: A Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL ingressou com ação anulatória de multa contra o Município de Campinas, visando a anulação de multa de 200 Ufir por suposta cobrança em duplicidade, alegando que o valor foi estornado. II. Questão em discussão: A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. ANULAÇÃO DE MULTA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO E RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO PROVIDO. I. Caso em exame: A Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL ingressou com ação anulatória de multa contra o Município de Campinas, visando a anulação de multa de 200 Ufir por suposta cobrança em duplicidade, alegando que o valor foi estornado. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em (i) verificar a legalidade do Auto de Infração que resultou na multa administrativa por cobrança em duplicidade e (ii) a possibilidade de fixação equitativa dos honorários sucumbenciais. III. Razões de decidir: os atos administrativos possuem presunção de legalidade e legitimidade, cabendo à parte que alega a invalidade do ato, o ônus da prova. A multa foi aplicada corretamente conforme os artigos 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor, considerando a gravidade da infração e a condição econômica do fornecedor. Possibilidade de fixar os honorários sucumbenciais de maneira equitativa, já que o valor da causa é irrisório. IV. Dispositivo: Recurso de Apelação desprovido e Recurso de Apelação Adesivo provido para fixar os honorários sucumbenciais por equidade no importe de R$ 600,00 (seiscentos reais).